Tribunal: TJDFT
Processo: 0703392-16.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. VALIDADE DA FIANÇA. AUSÊNCIA DE OUTORGA DO CÔNJUGE. PRORROGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a validade da fiança acessória ao contrato de locação, com prazo inicialmente determinado, que foi prestada sem a outorga uxória.
2. O julgamento antecipado do mérito consiste em faculdade conferida ao Juízo sentenciante nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios coligidos aos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. 2.1. A validade da fiança é questão eminentemente jurídica, cujo exame não depende da produção de prova testemunhal, sendo suficiente para a solução da controvérsia o exame das provas documentais coligidas aos autos. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.
3. Ao assinar o contrato o fiador declarou sua vontade, bem como a devida ciência a respeito das cláusulas regentes do contrato.
4. Nos contratos de locação de imóvel celebrados após a alteração promovida pela Lei n° 12.112/2009, salvo disposição contratual em contrário, o fiador é responsável pela obrigação até a devolução das chaves, ainda que prorrogada a locação por prazo indeterminado, nos termos do art. 39 da Lei no 8.245/1991. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2.2. A prorrogação automática, por ausência de devolução do imóvel, não se confunde com a prorrogação promovida por meio de termo aditivo, celebrado bilateralmente, razão pela qual é inaplicável ao presente caso o enunciado n° 214 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.